Tribunal: TJES
Processo: 5014982-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014982-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FELIPE LUZ DE MELO e outros

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Os agravantes alegam insuficiência de recursos, destacando que adquiriram o imóvel objeto da demanda pelo programa “Minha casa, minha vida” e que sua renda mensal não comporta o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos agravantes, acompanhada de documentos comprobatórios de seus rendimentos, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, diante da ausência de provas que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil garantem a assistência judiciária gratuita às pessoas que não podem suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção
juris tantum
de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, incumbindo à parte contrária ou ao juízo demonstrar a existência de elementos que afastem tal presunção.

O indeferimento do pedido de justiça gratuita somente é legítimo se houver fundamentos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido sem apresentar justificativa concreta, em afronta ao disposto no art. 99, § 3º, do CPC.

Os documentos juntados, especialmente as Carteiras de Trabalho dos agravantes, revelam que a renda conjunta não ultrapassa três salários-mínimos, estando substancialmente comprometida com despesas ordinárias de subsistência.

Ausentes provas que infirmem a declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural possui presunção
juris tantum
de veracidade, suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

O indeferimento do benefício exige fundamentação concreta baseada em elementos dos autos que infirmem a declaração apresentada.

A ausência de tais elementos impõe o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Luiz Felipe Luz de Melo
e
Lavínia dos Santos Ramos
em face da r. decisão (ID 33497098) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Serra-ES, que, nos autos da
ação
indenizatória
movida em desfavor de
MRV Engenharia e Participações S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimou os autores para promover o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 6895547), os agravantes alegam, em síntese, que adquiriram o imóvel objeto da ação originária por meio do programa “Minha casa, minha vida”. Não obstante, mencionam que a remuneração obtida, aliada aos custos de vida, não lhes permite margem financeira para o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento.

Em sede de cognição sumária (ID 9753183), o Eminente Des. Fábio Brasil Nery, designado para decidir medidas de urgência no presente processo, proferiu decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do agravo de instrumento interposto e passo ao exame do mérito.

Como é sabido, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte dos solicitantes.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Após a análise dos autos, é possível compreender que o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência dos agravantes, determinou que estes apresentassem comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao supramencionado comando do §3º do art. 99 do CPC.

Conforme os documentos anexados a este processo, em especial as Carteiras de Trabalho constantes dos ID’s 6895560 e 6895562, é possível extrair que os agravantes sobrevivem exclusivamente dos rendimentos que perfazem valor mensal inferior a 3 (três) salários-mínimos, sendo que boa parte desse montante está comprometida com seus gastos mensais.

Em contrapartida, não vislumbro nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelos autores, razão pela qual reafirmo que as partes requerentes não possuem condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim